Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709630-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, EVA CECILIA VIDAL DOS SANTOS APELADO: EVA CECILIA VIDAL DOS SANTOS, CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da nulidade da sentença por ser extra petita, tendo em vista que a causa de pedir do dano moral é o falecimento em si do paciente, nessa linha, tendo sido reconhecida a ausência de nexo entre a conduta e o desfecho a condenação em danos morais por negligência configura sentença extra petita. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2025 13:42:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador